Tribunal: TJDFT
Processo: 0717584-75.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIDA. CONSUMIDOR. VEÍCULO. RESTRIÇÃO. COMPRA E VENDA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR. CORRETA FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Quando a relação jurídica tratada nos autos for de consumo, a questão deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, já que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor trazidos nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Nos termos do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor (artigo 14), o Código Civil (artigo 186 e 927) e, ainda, dos enunciados de Súmula 267 e 479 do Superior Tribunal de Justiça, não presentes as causas de exclusão da responsabilidade, é suficiente a demonstração do defeito do serviço, o evento danoso sofrido pelo consumidor e o nexo de causalidade entre eles para que se tenha por configurada a responsabilidade (objetiva) dos fornecedores.

3. Diante da responsabilidade objetiva, dos riscos inerentes à atividade empresarial e da ausência de excludentes de responsabilidade civil, necessária a compensação dos danos morais ocasionados ao consumidor pelo descumprimento do dever de informação e demora na retirada de restrição administrativa.

4. Considerados os parâmetros para a fixação da indenização a título de danos morais, tais como a falha na prestação do serviço e a repercussão na esfera pessoal da vítima, tenho por razoável e proporcional a fixação dos danos morais feita pelo magistrado a quo.

5. O termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre a condenação devida por danos morais é a data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, com base no artigo 405 do Código Civil.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.